Tribunal: STF
Processo: HC 154071
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à agravante, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de material bélico e vários petrechos utilizados para prática do comércio ilícito. 



    2. O fato de encontrar-se foragida do distrito da culpa revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para também assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.